Tribunal: TJBA
Processo: 8049860-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8049860-42.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Thaís de Jesus Almeida Beldel Paciente: Bryan de Souza Advogada: Dra. Thaís de Jesus Almeida Beldel (OAB/BA: 64.621) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8155675-25.2025.8.05.0001 Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ALEGATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA ADIMPLIR COM A FIANÇA ARBITRADA NO JUÍZO DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE. PACIENTE QUE EFETUOU O PAGAMENTO DA FIANÇA APÓS O JUIZ DE ORIGEM REDUZIR O VALOR. ALVARÁ DE SOLTURA DEVIDAMENTE EXPEDIDO. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ORDEM PREJUDICADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Thaís de Jesus Almeida Beldel (OAB/BA: 64.621), em favor de Bryan de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. II- Extrai-se dos autos que, em 24/08/2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe concedida, após audiência de custódia, a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, inclusive o pagamento de fiança de 03 (três) salários mínimos. III-Alega a Impetrante, na peça vestibular (Id. 89020405), a hipossuficiência do paciente para arcar com o pagamento da fiança arbitrada, aduzindo que sua família é beneficiária do Programa Social Bolsa Família, não possuindo o paciente emprego formal e sobrevivendo de “bicos” como pedreiro ou carregador, bem assim que a sua companheira, com quem reside, trabalha na venda de lanches para complementar a renda familiar. IV-Informes judiciais complementares (ID. 89907753) noticiam in verbis: “Em resposta à decisão com força de ofício juntada no ID 518393333, acerca do pedido de informações a este juízo referente ao Habeas Corpus acima epigrafado, tendo como paciente Bryan de Souza, sirvo-me do presente para informar à Vossa Excelência que o referido paciente já se encontra em liberdade, tendo sido efetuado o pagamento do valor da fiança reduzida por este juízo, com a expedição do respectivo alvará de soltura desde 04/09/2025. Estas são as informações pertinentes que tenho a prestar. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protestos de distinta consideração, colocando-me à disposição para quaisquer informações complementares que repute necessárias. Saliento ainda que se trata de processo digital, estando todas as decisões disponíveis para consulta no sistema PJE.” V- Compulsando os fólios, consoante aclaramentos judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada pela impetrante, uma vez que o paciente efetuou o pagamento da fiança arbitrada, tendo sido expedido o alvará de soltura em 04/09/2025. VI- Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. VIII- ORDEM PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8049860-42.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Thaís de Jesus Almeida Beldel (OAB/BA: 64.621), como paciente, Bryan de Souza, e como impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PREJUDICADA a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.